Tribunal: TJDFT
Processo: 0743233-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743233-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR D E C I S Ã O Vistos em substituição legal. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. O relator do recurso indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 52355285. O agravante interpôs agravo interno (ID 53322200). Contrarrazões ao agravo interno (ID 53587826). As partes juntaram novos documentos. É o breve relatório. Compulsando os autos, verifico que não há pedido urgente a ser apreciado. Além disso, o processo está pronto para julgamento. Assim sendo, os autos deverão aguardar o retorno do relator. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora